Tribunal: TJDFT
Processo: 0711448-02.2024.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711448-02.2024.8.07.0006 RECORRENTE: CONDOMÍNIO MANSÕES BOUGAINVILLE RECORRIDO: LEONARDO AUGUSTO MARTINS DE MOURA FE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONDOMÍNIO HORIZONTAL DE FATO. APONTADA INADIMPLÊNCIA. NÚCLEO URBANO EM ÁREA NÃO REGULARIZADA. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS POR CONDOMÍNIO IRREGULAR. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE COBRANÇA. APELO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por condomínio irregular visando execução de título extrajudicial, após apontada inadimplência pelo não pagamento de taxas condominiais, tendo sido reconhecida a inexistência de título executivo em sentença que indeferiu a petição inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão consiste em verificar a correção da sentença que considerou inviável para condomínio irregular se valer de execução de título extrajudicial para a cobrança de taxas e despesas condominiais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 784, X, do CPC, prevê como título executivo extrajudicial apenas os créditos oriundos de contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício formalmente constituído, documentalmente comprovado. 4. O art. 1332, do CCB, exige o registro no Cartório de Registro de Imóveis para a constituição de condomínio edilício, com a individualização das unidades, definição da fração ideal e destinação das propriedades. 5. Condomínios irregulares ou condomínios de fato não têm seus créditos incluídos no rol taxativo do art. 784, do CPC, que não admite interpretação extensiva. 6. Os encargos cobrados por entidades que não são condomínios edilícios formalmente constituídos, embora possam ser objeto de ação de cobrança, não preenchem os requisitos legais para o ajuizamento da ação de execução. 7. A ausência de título executivo constitui óbice ao desenvolvimento válido e regular do processo de execução, impondo a sua extinção sem resolução de mérito. 8. A inobservância da determinação de emenda para conversão ao rito comum ordinário e apresentação de planilha detalhada do débito reforça a correção da sentença combatida. IV. DISPOSITIVO E TESE. 9. Apelo desprovido. Sentença mantida. Artigos 321, parágrafo único; 485, I e IV e 783 e 784, X, CPC. Art. 1332, CCB. O recorrente alega que o acórdão ora combatido encerrou violação ao artigo 784, inciso X, do CPC, na medida em que afastou a natureza executiva do crédito condominial regularmente comprovado por meio de documentos idôneos. Argumenta que a simples apresentação da convenção condominial, da ata de assembleia que fixou o valor das cotas e da planilha de débitos é suficiente para a formação do título executivo e que exigir, além disso, a apresentação de orçamento anual, registro da convenção ou outros documentos formais representa indevido rigorismo jurídico e afronta o princípio da efetividade processual e a vedação ao enriquecimento sem causa. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 784, inciso X, do CPC, bem como ao indicado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030